Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009013-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MT ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA - CNPJ: 25.557.221/0001-96 (RECORRENTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA EXPRESSA DA AUTORA COM A RENOVAÇÃO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 160052868, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexistente a cobrança de multa de fidelização decorrente de renovação automática, bem como condenando a reclamada na restituição, em dobro, do valor de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais),

com a incidência de juros simples de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1-

Validade da cobrança de multa de fidelidade;

2-

Descabimento da restituição em dobro dos valores;

3-

Ausência de falha na prestação dos serviços.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, no mês de outubro de 2019, celebrou um contrato com a reclamada para prestação de serviços de telefonia móvel para pessoa jurídica, tendo ficado consignada a permanência de 24 (vinte e quatro) meses no que tange à fidelização dos serviços oferecidos, referente a 7 (sete) linhas telefônicas, com os seguintes números: (65) 996263127, (65) 999111504, (65) 999115649, (65) 999892024, (65) 999892408, (65) 999139217 e (65) 99802-0180.

Acrescenta que, no mês de fevereiro de 2022, com 27 (vinte e sete) meses de consumo cumprindo sempre com os pagamentos, a empresa MS CONNECT, autorizada da demandada para atendimento a pessoas jurídicas, entrou em contato com a autora e propôs uma redução de valores no plano de telefonia celular, de modo que teria que fazer algumas adequações em seu contrato.

Informa que uma das medidas tomadas foi o cancelamento do número (65 99802-0180) que fazia parte do plano empresarial, devido ao fato que não vinha sendo utilizado.

Ocorre que no mês subsequente, ao receber a fatura/boleto referente aos serviços prestado pela reclamada, a autora se deparou a cobrança de uma multa no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), descrita como cancelamento de contrato.

Afirma que tentou realizar o cancelamento da referida multa diversas vezes, de forma administrativa, tendo recebido respostas negativas e arcado com o pagamento em razão do receio de ter os demais serviços suspensos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que a autora tinha ciência acerca da renovação automática após ultrapassado o período de 24 (vinte e quatro) meses e que teria o lapso de 30 (trinta) dias para indicar o interesse na continuidade do plano.

No caso concreto, cabia à reclamada a comprovação da anuência da autora quanto à renovação automática do contrato entabulado entre as partes.
Contudo, tal prova não foi produzida,
razão pela qual irregular se torna a cobrança realizada pela empresa reclamada.

Além disso, nesta situação, é considerada abusiva cláusula que prevê a renovação automática do prazo de fidelização, sem a anuência expressa do consumidor. A parte demandada não conseguiu demonstrar, pelas telas unilaterais, a efetiva comunicação da renovação contratual.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS ONLINE, PELO PRAZO DE 12 MESES.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CURSO APÓS O PRAZO DE 12 MESES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR COM A RENOVAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008331381, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 24-05-2019) (grifei) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE
TELEFONIA
– MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO –
RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM
RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA
DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver
renovação

automática
do contrato.
À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.
(N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
– VENCIMENTO –
RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA
SEM ANUÊNCIA - CLÁUSULA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - MULTA INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E ACARRETA O DANO – VALOR FIXADO DENTROS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Ainda que seja viável a livre pactuação em contratos firmados entre a empresa a empresa que presta serviços de
telefonia
e a cliente, isso não autoriza a incidência de multa de fidelização após o vencimento do contrato, de maneira
automática
, sem anuência do cliente.
Não há falar em prova retirada do sistema utilizado pela prestadora dos serviços de
telefonia
, nem que a cobrança da multa se deu de maneira legal, conforme norma da ANATEL – pois tais circunstâncias não tem o condão de atribuir legalidade à cobrança de multa de fidelização, quando não houve anuência por parte do cliente.
Verifica-se o dano moral, quando a empresa tem os serviços de
telefonia
suspensos em plena pandemia COVID-19, situação que afeta sensivelmente os serviços do cliente, impondo a condenação por dano moral, eis que as circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que os valores fixados a tal título se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observam o critério pedagógico da condenação.

(N.U 0003908-19.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
- PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE -
RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA
DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
“É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de
telefonia
é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de
telefonia
um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014).
No tocante a
renovação

automática
, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua
renovação

automática
.

(N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Logo, entendo que a recorrida não agiu com acerto ao cobrar a multa de fidelidade por quebra contratual, visto que já havia ultrapassado o prazo inicialmente convencionado de 24 (vinte e quatro) meses.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, no que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro,
tenho que a reclamante
faz jus,
diante dos valores que foram arcados indevidamente referentes à multa de fidelidade.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023